Tribunal: TJMT
Processo: 1016152-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016152-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CNPJ: 54.152.190/0001-91 (EMBARGANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CNPJ: 54.253.918/0001-71 (EMBARGANTE), RICARDO PEREIRA BARBOSA - CNPJ: 54.274.935/0001-95 (EMBARGANTE), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (EMBARGANTE), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (EMBARGANTE), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (EMBARGANTE), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (EMBARGANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE SOUZA ALMEIDA - CPF: 159.826.337-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF HOLDING LTDA, LF HOLDING AGRONEGÓCIOS LTDA, LF LOGÍSTICA LTDA, LF PECUÁRIA PARÁ LTDA, LF PECUÁRIA BAHIA LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA.

EMBARGADO(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA.
DIREITO EMPRESARIAL. E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO LEGAL (STAY PERIOD) EM RAZÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelas empresas do Grupo LF PEC, em recuperação judicial, contra acórdão que acolheu embargos declaratórios anteriormente interpostos pelo Banco Volkswagen S.A., com efeitos modificativos, para reconhecer que o termo inicial do
stay

period
coincide com a data da decisão cautelar antecedente (03/07/2024), determinando a dedução de 60 dias do prazo legal de suspensão previsto na Lei no 11.101/2005. As embargantes sustentam erro de premissa fática, ausência de identidade subjetiva entre as ações e impossibilidade jurídica de retroação do termo inicial do período de blindagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ou violou norma jurídica ao reconhecer a identidade entre a medida cautelar antecedente e a recuperação judicial, aplicando o art. 20-B, §3o, da Lei no 11.101/2005, para fixar o termo inicial do
stay

period
na data da decisão concessiva da tutela cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para simples reexame do mérito ou inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a aplicação do art. 20-B, §3o, da LRF, reconhecendo a existência de identidade objetiva e parcial identidade subjetiva entre a ação cautelar antecedente e a recuperação judicial, tendo em vista que ambas foram ajuizadas por empresas do Grupo LF PEC e visavam à proteção patrimonial por meio da suspensão de ações e execuções.

A jurisprudência consolidada da 5a Câmara de Direito Privado do TJMT considera que o prazo do
stay

period
deve ser calculado de forma global, inclusive quando há concessão de tutela cautelar antecedente que antecipa os efeitos típicos da recuperação judicial.

A extinção da ação cautelar sem resolução de mérito não afasta a aplicação do art. 20-B, §3o, da LRF, quando seus efeitos já foram plenamente produzidos, conforme previsto expressamente na decisão de 03/07/2024.

A retroação do termo inicial do
stay

period
à data da tutela cautelar encontra amparo no art. 6o, §12, da LRF e não configura violação ao duplo grau de jurisdição, tampouco inovação recursal, por ter sido expressamente provocada pela parte recorrente e debatida no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A dedução do prazo de 60 dias de suspensão concedido em tutela cautelar antecedente do
stay

period
é obrigatória quando essa decisão antecipar os efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 20-B, §3o, da LRF.

A extinção sem resolução de mérito da medida cautelar não impede a aplicação da dedução, desde que seus efeitos tenham sido produzidos de forma plena e vinculados à finalidade da recuperação.

A fixação do termo inicial do
stay

period
na data da concessão da tutela cautelar não configura erro de premissa nem violação ao duplo grau de jurisdição quando lastreada em comando legal e precedentes da própria Câmara julgadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; LRF (Lei no 11.101/2005),
arts
. 6o, §§4o e 12, e 20-B, §3o; CF/1988, art. 5o, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1017289-72.2025.8.11.0000, 1015942-09.2022.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

E
grégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros (Grupo LF PEC), em recuperação judicial, contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1016152-55.2025.8.11.0000, de relatoria deste Juízo, que acolheu os embargos de declaração anteriormente interpostos pelo Banco Volkswagen S.A., para reconhecer omissão quanto à aplicação do art. 20-B, §3o, da Lei 11.101/2005 e, com efeitos modificativos, fixar o termo inicial do
stay

period
na data da decisão cautelar antecedente (03/07/2024)
(id.
306100892
)
.

Transcreve-se o teor do acórdão embargado:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO(S):
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF HOLDING LTDA, LF HOLDING AGRONEGÓCIOS LTDA, LF LOGÍSTICA LTDA, LF PECUÁRIA PARÁ LTDA, LF PECUÁRIA BAHIA LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA.

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO DE SUSPENSÃO (STAY PERIOD). TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DEDUÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA FIXAR O TERMO INICIAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM.

INDEFERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao manter decisão de primeiro grau, reconheceu a essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária e determinou a suspensão de atos constritivos durante o
stay

period
no processo de recuperação judicial do Grupo LF PEC e demais empresas do conglomerado. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 20-B, §3o, da Lei no 11.101/2005, sustentando a necessidade de dedução, do prazo legal de suspensão, do período de 60 dias já concedido em tutela cautelar antecedente. Requer, ainda, a retirada do processo de pauta virtual para julgamento por videoconferência, alegando interesse na realização de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de aplicar o art. 20-B, §3o, da Lei no 11.101/2005 para deduzir do
stay

period
o prazo de suspensão concedido em cautelar antecedente; (
ii
) estabelecer se o termo inicial do
stay

period
deve ser fixado na data da decisão que deferiu a tutela cautelar antecedente; (
iii
) verificar a possibilidade de retirada do processo da pauta virtual para permitir sustentação oral nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração a hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para mero reexame do mérito.

A tutela cautelar antecedente no 1027356-07.2024.8.11.0041 foi requerida por empresas integrantes do Grupo LF PEC, com a finalidade de suspender ações e execuções e resguardar bens essenciais, antecipando efeitos típicos do deferimento da recuperação judicial.

A decisão cautelar de 03/07/2024 expressamente previu a dedução do prazo concedido (60 dias) do período de suspensão do art. 6o da LRF, caso fosse requerido posteriormente o processamento da recuperação judicial.

Os
arts
. 6o, §§4o e 12, e 20-B, §3o, da LRF, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, impõem a dedução do prazo de suspensão concedido em medida cautelar antecedente do
stay

period
legal.

Precedente da própria 5a Câmara de Direito Privado (AI no 1017289-72.2025.8.11.0000) reconheceu idêntica situação, assentando que a existência de autos autônomos não afasta a necessidade de contagem global do prazo.

Constatada omissão no acórdão embargado, impõe-se sua correção, com atribuição de efeitos infringentes para fixar o termo inicial do
stay

period
na data de 03/07/2024 e determinar a dedução do período cautelar.

Nos termos do art. 11, §4o, da Resolução no 08/2025 do TJMT, pedidos de destaque baseados em interesse de realizar sustentação oral serão desconsiderados quando a fase processual não admitir tal faculdade.

Em embargos de declaração, não há previsão legal ou regimental para sustentação oral; por isso, pedidos de retirada de pauta do plenário virtual com essa finalidade podem ser legitimamente indeferidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento, fixando o termo inicial do
stay

period
em 03/07/2024 e determinando a dedução do prazo de 60 dias concedido
na cautelar antecedente
do prazo de suspensão previsto no art. 6o da LRF, mantendo-se o julgamento no plenário virtual e indeferindo-se o pedido de retirada de pauta.

Tese de julgamento:
A antecipação total ou parcial dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, concedida em tutela cautelar antecedente, integra o prazo global do
stay

period
. O prazo de suspensão legal previsto no art. 6o da LRF deve ser reduzido pelo período concedido em cautelar antecedente, nos termos do art. 20-B, §3o, da LRF. O termo inicial do
stay

period
coincide com a data da decisão que concedeu a tutela cautelar antecedente, quando esta antecipa seus efeitos. Não há previsão legal ou regimental que autorize sustentação oral em embargos de declaração, sendo legítimo o indeferimento de pedido de retirada de pauta do plenário virtual com tal finalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; LRF (Lei no 11.101/2005),
arts
. 6o, §§4o e 12, e 20-B, §3o; Resolução TJMT no 08/2025, art. 11, §4o; RITJMT, art. 93, §13.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1017289-72.2025.8.11.0000 e 10159420920228110000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face do acórdão de ID 300053869, proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão que reconheceu a essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária, determinando a suspensão de constrição judicial durante o
stay

period
no âmbito de processo de recuperação judicial movido pelo Grupo LF PEC e outras empresas do conglomerado, nos seguintes termos:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe,
aQUINTA
CÂMARA DE DIREITO
PRIVADOdo
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a
).SEBASTIAO
DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: Banco Volkswagen S.A.

AGRAVADOS:
Francisco Ferreira Camacho, Adel Ayoub
Malouf
Camacho, LF Holding Ltda, LF Holding Agronegócios Ltda, LF Logística Ltda, LF Pecuária Pará Ltda, LF Pecuária Bahia Ltda, LF Pec Mato Grosso Ltda, LF Indústria E Comércio de Carnes e Derivados Ltda.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAMINHÕES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DA MATÉRIA-PRIMA. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO. PRAZO DO
STAY PERIOD
. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, no curso de processo de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária, determinando a suspensão de medidas constritivas durante o prazo do
stay

period
, bem como rejeitou a dedução do prazo de tutela cautelar anteriormente extinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi devidamente comprovada a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente para fins de vedação de atos de constrição no curso da recuperação judicial; e (
ii
) saber se o prazo da medida cautelar anterior pode ser deduzido do
stay

period
previsto na Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A essencialidade dos bens foi demonstrada por meio de laudo técnico produzido por perito e validado pelo administrador judicial, evidenciando sua utilização direta nas atividades empresariais do grupo recuperando, em especial no transporte de insumos e produtos.

4. A aplicação do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 exige a demonstração objetiva de que os bens de capital são indispensáveis à manutenção da atividade da empresa, o que restou verificado nos autos.

5. A pretensão de dedução do prazo de tutela cautelar do
stay

period
não prospera, pois, a medida foi extinta sem resolução do mérito e sem identidade com a presente recuperação, sendo inaplicável o disposto no art. 20-B, § 3o, da Lei 11.101/2005.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a competência do juízo da recuperação para aferir a essencialidade dos bens e exercer o controle sobre os atos de constrição patrimonial durante o período de blindagem legal, em nome da preservação da atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É possível excepcionar a regra de exclusão dos efeitos da recuperação judicial para bens alienados fiduciariamente quando demonstrada sua essencialidade à atividade empresarial da recuperanda, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

2. O prazo da medida cautelar extinta sem julgamento de mérito não se deduz do período de suspensão legal
(
stay

period
)
previsto na Lei de Recuperação Judicial."

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005,
arts
. 6o, §§ 4o, 7o-A e 12; 20-B, § 3o; 47; 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no CC 186181, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 31.05.2022; TJMT, AI 1013168-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.03.2024; TJMT, AI 1015464-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
Banco Volkswagen S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
recebeu o processamento da recuperação, determinou o início do
stay

period
, e declarou a essencialidade de bens, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, com essas razões, e com base no art. 52 da Lei 11.101/2005:

I –
DEFIRO
o
PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ajuizada por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
, produtor e empresário rural, inscrito no CPF/ME sob o no 520.174.439-72, inscrito na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o no 54.152.190/0001-91, inscrito, também, na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, com CNPJ/ME registrado sob o no 20.968.189/0001-18;
ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO
, produtora e empresária rural, inscrita no CPF/ME sob o no 537.759.881-49, inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o no 54.253.918/0001-71, ambos com endereço localizado na Av. Miguel Sutil, no 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400;
LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o no 27.895.350/0001-10, Av. Miguel Sutil, no 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400;
LF PEC MATO GROSSO LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o no 29.295.477/0001-23, localizada na Fazenda Jaguar, Gleba Santaninha, s/no, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-000;
LF PECUARIA BAHIA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o no 30.118.631/0001-70, localizada na Fazenda Rio do Meio, s/no, Zona Rural, em Correntina/BA, CEP: 47650- 000;
LF PECUARIA PARA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o no 44.656.895/0001-92, Rodovia PA-140, s/no, KM 35, Zona Rural, em Tomé-Açu/PA, CEP: 68680-000;
LF LOGISTICA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o no 19.391.169/0001-48, localizada na Rodovia BR-364, KM 213, s/no, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-970;
LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o no 28.699.410/0001-91, localizada na Avenida Miguel Sutil, no 8000, Sala 1804-A, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; e,
LF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o no 27.406.335/0001-60, localizada na Avenida Miguel Sutil, no 8000, Sala 1803, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400 – integrantes do
GRUPO LFPEC,
de modo que deverão apresentar um único Plano de Recuperação Judicial, observando-se os artigos 53 e seguintes da lei de recuperação judicial.

II - NOMEIO como administrador judicial a empresa IN LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CNPJ n° 47.324.626/0001-17, endereço Rua Mistral, 324, conj. 505, Ed. The Point
Smart
Business – Jardim Bom Clima – Cuiabá – MT, CEP n° 78048-222, telefone (11) 91170 -3637, e-mail
contato@inlege.com.br
, a ser intimado por e-mail e por telefone, mediante, certidão nos autos, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.o 11.101/2005).

Por consequência, DETERMINO

que a Secretaria Judicial, no mesmo ato de intimação, encaminhe o termo de compromisso para o e-mail da empresa, que deverá ser assinado e devolvido, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria
cba.1civel@tjmt.jus.br
.

Com fundamento no art. 24 da Lei de Recuperação
Judicial,“observados
a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades
semelhantes”,FIXO
a remuneração do administrador judicial em (3%) sobre o valor total dos créditos arrolados.

Ressalta-se que a importância ora arbitrada, deverá ser paga pela parte autora diretamente ao Administrador Judicial, mediante conta corrente ser informada nos autos, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, levando-se em conta o prazo médio previsto para o encerramento da presente recuperação judicial.

III – DETERMINO A SUSPENSÃO

do curso da prescrição das obrigações da parte autora, que sejam sujeitas ao regime da recuperação judicial ou falência. (art. 6°, I).

IV – DETERMINO A SUSPENSÃO

das execuções ajuizadas contra a parte autora, inclusive daquelas dos credores particulares do (s) sócio (s) solidário (s), relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. (art. 6°, II). permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6o, § 1o, 2o e 3o); cabendo aos devedores a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

V - DETERMINO A PROIBIÇÃO

de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

VI – FIXO

multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) que será aplicada ao credor que incidir em descumprimento das ordens ora determinadas.

DECLAROque
as suspensões e proibições indicadas nos itens III, IV e V, deste dispositivo, permanecerão validas pelo prazo estabelecido em lei, contados do decisum Id. 181825828, no entanto, não se aplicam aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual
será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7o-A).

VII – DETERMINO

que o grupo devedor apresente diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais, até o dia 20 do mês seguinte, sob pena de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a
expressão“Em
Recuperação
Judicial”em
todos os documentos que for signatário. (LRF – art. 69, caput).

VIII -
COMUNIQUE-SE
ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, §único, com redação dada pela Lei n.o 14.112/2020).

IX - A Administração Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet,

com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores.

X -
EXPEÇA-SE EDITAL
, nos termos do art. 52, §1o, da Lei 11.101/05, com prazo de 15 (quinze dias) dias corridos para habilitações ou divergências que deverão ser apresentadas diretamente à Administração Judicial (art. 7o, §1o), por meio de endereço eletrônico a ser criado especificamente para esse fim, e que deverá constar do edital.

XI - INTIME-SE

o devedor para, no prazo e
24 (vinte e quatro) horas
, encaminhar para o e-mail da Secretaria do Juízo (cba.1civeledital@tjmt.br.), a relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio eletrônico (formato word), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão.

XII - DETERMINO A INTIMAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO e da Fazenda Pública Federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados (LRF – art. 52, V).

XIII - DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3o, do art. 195, da Constituição Federal e no artigo 69, da n.o 11.101/2005 (LRF – art. 52, II).

XIV - Com base no item V da fundamentação desta decisão interlocutória,
DECLARO
a essencialidade dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/29, ficando vedado, pelo mesmo prazo do
stay

period
, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens.

XV -
DETERMINO
a retirada do sigilo do presente processo, com o cadastramento da administradora judicial. [...]”
(grifo original)

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de comprovação da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente;

Da necessidade de se deduzir o prazo da tutela cautelar antecedente do período de suspensão (
stay

period
).

O recurso é tempestivo, e o preparo foi recolhido, conforme certificado no
ID. 291446861.

Tutela recursal
indeferida
no
ID 288488896

A parte agravada apresentou contrarrazões no
ID 291327864
rebatendo, no mérito, os argumentos da parte agravante destacando a essencialidade dos bens imóveis, a existência de laudo técnico atestando o uso direto dos bens na atividade empresarial rural, a inaplicabilidade de desconto de prazo decorrente da cautelar extinta, por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por intermédio de parecer subscrito pelo Ilustríssimo Procurador de Justiça, Dr.
Theodósio
Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso e pela manutenção do
decisum
fustigado, nos termos do documento de
ID 294836855.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: Banco Volkswagen S.A.

AGRAVADOS:
Francisco Ferreira Camacho, Adel Ayoub
Malouf
Camacho, LF Holding Ltda, LF Holding Agronegócios Ltda, LF Logística Ltda, LF Pecuária Pará Ltda, LF Pecuária Bahia Ltda, LF Pec Mato Grosso Ltda, LF Indústria E Comércio de Carnes e Derivados Ltda

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, se trata de recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Recuperação Judicial, reconheceu a essencialidade do bem imóvel utilizado nas atividades empresariais da recuperanda, vedando sua expropriação durante o período do
stay

period
.

Em suas razões recursais, instituição financeira agravante defende, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
error
in
judicando
ao reconhecer, sem fundamentação individualizada e sem documentação comprobatória, a essencialidade de diversos veículos de sua propriedade, garantidos por alienação fiduciária.

Aduz que não foi demonstrada, pelas recuperandas, a indispensabilidade dos bens para a continuidade das atividades empresariais, sendo a declaração genérica insuficiente para afastar os efeitos do art. 49, § 3o, da LREF. Alega, ainda, que o laudo de constatação prévia, elaborado pelo administrador judicial, carece de detalhamento técnico que comprove a função estratégica dos referidos bens.

Além disso, o agravante argumenta que o juízo de origem deixou de considerar que os efeitos do
stay

period
já haviam sido antecipados por decisão cautelar anterior, proferida em 03/07/2024, e que, portanto, o prazo de blindagem patrimonial deveria ser contado desde então, sob pena de extrapolação indevida do limite legal de 360 dias previsto no art. 6o, §§ 4o e 12 da LREF.

Os agravados, por sua vez, alegam que ficou devidamente comprovado nos autos que os bens em questão possuem natureza essencial, uma vez que, conforme verificação realizada pelo perito em inspeção presencial, tais bens são diretamente empregados nas atividades empresariais, revelando-se imprescindíveis para a continuidade da produção rural. Assim, rechaçam a alegação de que o laudo pericial careceria de fundamentação técnica específica.

Acrescentam, ainda, que a ação cautelar mencionada pelo agravante não guarda identidade nem quanto às partes nem quanto à causa de pedir, tratando-se de demanda independente e sem qualquer vínculo com o presente processo. Ressaltam que essa ação foi extinta sem análise de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência dos pressupostos processuais necessários à sua regular tramitação. Por fim, argumentam que, nos termos do art. 20-B, § 3o, da Lei no 11.101/2005, somente seria admissível a compensação do prazo de suspensão legal com aquele concedido em medida cautelar antecedente nos casos em que esta tivesse prosseguimento, o que, afirmam, não se verifica na hipótese dos autos.

Pois bem. Passo ao exame das teses sustentadas pela instituição financeira agravante.

Da ausência de comprovação da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente.

No tocante à essencialidade dos bens, sabe-se que, muito embora os créditos decorrentes de obrigação garantida por alienação fiduciária de bens não se submetam, como regra, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do
art. 49, § 3o
, primeira parte, da Lei no 11.101/05, essa regra pode vir a ser excepcionada
quando verificado que os bens são afetos à atividade essencial da empresa recuperanda
, conforme se depreende da parte final do referido dispositivo legal, primando, assim, pelos objetivos da recuperação judicial, esculpidos no
art. 47
, da mencionada lei. Vejamos:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

[...]

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3
o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que
se refere o § 4
o
do art. 6
o
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Depreende-se, então, que, para a aplicação da exceção à regra, é imprescindível a demonstração do caráter essencial do bem à atividade empresarial da recuperanda.

No caso em apreço, observa-se que a atividade desempenhada pela agravada exige o uso de veículos, sendo os caminhões objeto dos autos essencial para o transporte da matéria-prima coletada junto aos agricultores, por se tratar de instrumento indispensável à execução das atividades dos recuperandos.

Nesse sentido, verifica-se que o juízo de origem considerou essenciais os bens listados no laudo de constatação, por serem empregados diretamente na atividade empresarial, nos seguintes termos:

[...]É possível verificar, assim, que
o constatador, em visita in loco, indicou os bens essenciais à atividade do grupo devedor, demonstrando que a ausência destes comprometeria de forma grave a continuidade regular da atividade empresarial
. Logo, considerando que os bens indicados no laudo de constatação são empregados diretamente na atividade empresarial, compreendo que a declaração de essencialidade é a medida que se impõe, porquanto
a ausência dos mencionados bens comprometeria o objetivo central da lei de recuperação judicial, isto é, o soerguimento do grupo devedor com a consequente a manutenção da fonte produtora
, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Tornando-se, assim, vedado, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/
29.[...]
(ID. 186255847) [grifo nosso]

Para elucidar,
citam-se os seguintes trechos
do laudo de constatação prévia:

“[...]Os requerentes têm
como atividade principal

a criação de bovinos para corte; criação de bovinos para leite; criação de bovinos, exceto para corte e leite; cultivo de soja; cultivo de
milho;transporte
rodoviário de cargas,
exceto produtos perigosos e mudanças, nas modalidades intermunicipal, interestadual e internacional, gestão e apoio administrativo, gestão de propriedade
imobiliária.[...]

No que se refere à essencialidade do acervo patrimonial relacionado no ID 181456402, verifica-se que,
pelas características dos bens e pelo perfil da operação, os itens são essenciais às atividades desenvolvidas pelos Requerentes.

[...]”[
grifo nosso]

Sob esse contexto, malgrado os argumentos lançados pelo banco agravante, no tocante à atividade principal do agravado e à atividade subsidiária, entendo que, ao menos neste momento processual, tais argumentos não se revelam suficientes para desconstituir a conclusão alcançada pelo responsável técnico e pelo administrador judicial, que vistoriaram os bens
in loco
e entenderam pela essencialidade dos bens listados, a fim de viabilizar o soerguimento do grupo recuperando.

Outrossim, é cediço que
o exercício da jurisdição em sede
recuperacional
impõe ao magistrado o dever de cautela
, pois
compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem, para fins de aplicação da ressalva
prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, desde que a adequada fundamentação demonstre a referida essencialidade — o que, conforme asseverado, foi devidamente feito pelo juízo
a quo
.

A propósito, trago entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência do STJ, cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica,
exarados em feito executivo que tem por objeto créditos extraconcursais, aferindo, nesse
caso,a
essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o
stay

period
, nos termos do § 3o, parte final, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa. Precedentes da Segunda Seção do STJ. 2. Agravo interno
improvido.(
STJ -
AgInt
no CC: 186181 PE 2022/0048330-6, Data de Julgamento: 31/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022) [grifo nosso]

De igual modo, colhe-se entendimento semelhante na jurisprudência desta Egrégia Corte,
in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apreensão
dos mesmos
foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no
stay

period
é
dojuízo
universal. “4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação
fiduciária,compete
ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
(...)”
(N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2024, publicado no DJE 13/03/2024) [grifo nosso]

É mister registrar que os imóveis tidos como essenciais,
a priori
, enquadram-se no conceito de bens de capital, porquanto se trata de bens utilizados no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: serem corpóreos (móveis ou imóveis), estarem sob a propriedade do devedor e, sobretudo, não serem perecíveis nem consumíveis, de modo que possam ser entregues ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

De igual forma, é esse o entendimento jurisprudencial, consubstanciado nos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO E DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA O REQUERENTE - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3o do art.49 da Lei no 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4o do art. 6o) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos. Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.
Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse
darecuperanda
. Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como
obem
utilizado no processo produtivo da
empresarecuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
Ademais, embora o objetivo da Lei no 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante.
(TJMT, AI 1015464-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/
2024,publicadono
DJE 27/02/2024) [grifo nosso]

Dessa forma, à luz do conjunto fático-jurídico delineado nos autos, evidencia-se a essencialidade dos bens objeto da controvérsia — ou seja, os caminhões descritos no
ID 287672355
e identificados a seguir:

- VOLKSWAGEN 26L - 31.280 CONSTELLATION 6X4, ano/modelo 2021/2022, chassi no 953658266NR042537;

- VOLKSWAGEN 26L - 31.280 CONSTELLATION 6X4, ano/modelo 2021/2022, chassi no 953658264NR042942;

- VOLKSWAGEN 26L - 31.280 CONSTELLATION 6X4, ano/modelo 2021/2022, chassi no 953658261NR044311;

- VOLKSWAGEN 26L - 31.280 CONSTELLATION 6X4, ano/modelo 2021/2022, chassi no 953658264NR044299;

- VOLKSWAGEN TJ4 - 29.520 METEOR 6X4 DIESEL, ano/modelo 2021/2022, chassi no 9539B8TJXNR200662.

Tais veículos, conforme exaustivamente exposto, constituem bens de capital essenciais ao desempenho das atividades empresariais dos agravados.

Como não consta nos autos qualquer elemento que contrarie essa conclusão, não se vislumbra impedimento à manutenção da posse dos referidos bens pelos agravados.

Da necessidade de dedução do prazo do
Stay

Period
.

Conforme já exposto, nesta oportunidade o agravante sustenta que o prazo do
stay

period
, previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, deveria ser reduzido, sob o argumento de que já teria sido anteriormente concedida medida cautelar nos autos do
Processo no 1027356-07.2024.8.11.0041, a qual, em sua ótica, produziria efeitos equivalentes à suspensão das ações e execuções.

Todavia, a decisão agravada rejeitou, de forma acertada, tal pretensão. Isso porque, conforme se depreende da análise minuciosa dos autos, a medida cautelar mencionada foi proferida em processo autônomo, com partes distintas, extinto sem resolução do mérito em 18/03/2025, com a revogação da decisão anteriormente concedida e sem qualquer correlação com o marco inicial do
stay

period
fixado na presente recuperação judicial.

Dessa forma, a decisão fustigada revela-se autônoma e revestida de regularidade, por ter sido proferida nos estritos limites do procedimento previsto na Lei no 11.101/2005, não sendo exigível o aproveitamento ou a análise exauriente de decisões pretéritas e alheias ao processo
recuperacional
em curso.

Portanto, rejeito a pretensão recursal da parte agravante.

Ainda assim, por coerência lógica, anoto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos
ex
nunc
, não alcançando atos válidos praticados anteriormente. Por outro lado, reafirma-se a competência do juízo da recuperação judicial para controlar e deliberar sobre medidas que possam afetar o patrimônio da empresa em recuperação, em consonância com os princípios que regem o processo
recuperacional
.

Registre-se que, embora a parte agravante conste formalmente na relação de credores apresentada pela recuperanda,
e ainda que subsistam dúvidas quanto à legitimidade do crédito
, eventuais questionamentos — inclusive
quanto à possibilidade de liberação dos valores constritos e demais controvérsias de natureza fático-jurídica
— devem ser suscitados pelas vias processuais específicas e nos momentos oportunos delineados pela Lei no 11.101/2005,
tais como a impugnação ao crédito (art. 8o), o pedido de habilitação (
arts
. 7o e 10) ou a instauração de incidente de verificação.

Isso porque, no caso dos autos, o banco agravante deixou de se valer das vias processuais previstas na legislação de regência para a adequada tutela de seus interesses no âmbito do juízo
recuperacional
, optando, de forma inadequada, pela interposição de embargos de declaração contra a decisão que apenas deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial — ato inaugural do procedimento, de natureza eminentemente administrativa e saneadora, destituído de conteúdo decisório sobre o mérito de controvérsias relacionadas à existência, legitimidade ou classificação de créditos, bem como acerca da eventual liberação de valores bloqueados em momento anterior à referida decisão.

Assim, sem maiores digressões, as controvérsias ora suscitadas devem, necessariamente, ser submetidas ao crivo do juízo universal da recuperação judicial,
sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
, que impede a apreciação originária, em sede recursal, de matérias não previamente examinadas pela instância de origem.

Por essas razões, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

O embargante aponta omissão no julgado, ao fundamento de que o acórdão teria deixado de aplicar corretamente o art. 20-B, § 3o, da Lei no 11.101/2005 (LRF), quanto à necessidade de dedução do período de suspensão concedido em tutela cautelar antecedente ao início do
stay

period
, nos termos da legislação de regência, e alega, ainda, que o acórdão teria desconsiderado jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Os embargos foram devidamente impugnados pelos embargados (ID 303117897), que sustentam, preliminarmente, a ausência dos requisitos formais de admissibilidade do recurso, bem como o caráter meramente infringente dos
aclaratórios
, requerendo sua rejeição por não se identificar qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, mas apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – Acórdão (47727029)

Sem manifestação do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO(S):
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF HOLDING LTDA, LF HOLDING AGRONEGÓCIOS LTDA, LF LOGÍSTICA LTDA, LF PECUÁRIA PARÁ LTDA, LF PECUÁRIA BAHIA LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face do acórdão de ID 300053869, proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão que reconheceu a essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária, determinando a suspensão de constrição judicial durante o
stay

period
no âmbito de processo de recuperação judicial movido pelo Grupo LF PEC e outras empresas do conglomerado.

De saída, importante o destaque que não obstante a petição de ID no 305388398, por meio da qual a parte embargante manifestou oposição ao julgamento virtual do presente feito, processo no 1016152-55.2025.8.11.0000, não há razão para sua retirada da pauta do plenário virtual.

Com efeito, a Resolução no 08/2025 do Órgão Especial do TJMT, a qual revogou expressamente a Portaria no 319/2020–DTPOE mencionada pelo embargante, estabelece em seu art. 11, § 4o, que o relator poderá desconsiderar os pedidos motivados pelo interesse em realizar sustentação oral, caso se trate de processo que não admita tal faculdade, conforme:

§ 4o Serão desconsiderados os pedidos de destaque motivados no interesse em realizar sustentação oral, caso o processo ou fase processual não admita sustentação em plenária.

No caso em exame, a própria intimação para o julgamento consignou que o atendimento aos pedidos de sustentação oral está condicionado às hipóteses taxativamente previstas no art. 937 do CPC e no art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT.

Tais dispositivos legais e regimentais elencam, de forma exaustiva, as hipóteses em que é admitida sustentação oral, não contemplando os Embargos de Declaração — instrumento processual de natureza integrativa, que se destina apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Assim, não se enquadrando os presentes embargos em qualquer das hipóteses legais ou regimentais que autorizam a sustentação oral, impõe-se reconhecer a impossibilidade de deferir o pedido formulado.

Diante disso, indefiro o requerimento de retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento por videoconferência, permanecendo a análise da matéria na forma originalmente designada.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de aplicar o art. 20-B, § 3o, da LRF, ao não deduzir do
stay

period
o período de suspensão já concedido em tutela cautelar antecedente à recuperação judicial e que a decisão embargada não observou a jurisprudência do STJ sobre o tema, ocasionando, assim, violação aos
arts
. 6o, §4o e §12o, 20-B, § 3o e 49, §3o da LRF.

O acórdão embargado consignou que “
a medida foi extinta sem resolução do mérito e sem identidade com a presente recuperação
”, concluindo pela inaplicabilidade do art. 20-B, §3o, da LRF.

Ou seja, houve o destaque que a medida cautelar mencionada seria autônoma e sem correlação com a presente recuperação judicial, motivo pelo qual se afastou a aplicação do art. 20-B, § 3o, da LRF.

Todavia, verifico que, ao contrário do que se afirmou, há identidade subjetiva parcial entre as partes da cautelar e as da recuperação judicial.

Consta nos autos no 1027356-07.2024.8.11.0041 que a medida foi requerida por integrantes do Grupo LF PEC, sendo certo que a causa de pedir consistia na suspensão de ações, execuções e atos constritivos sobre bens essenciais, com o objetivo de possibilitar negociações com credores — providência típica de antecipação dos efeitos do
stay

period
.

Naquele feito, foi deferida, em 03/07/2024, tutela cautelar para suspender ações e execuções pelo prazo de 60 dias, com expressa previsão de que tal período seria deduzido do prazo de suspensão previsto no art. 6o da LRF, caso houvesse pedido posterior de recuperação judicial.

Do mesmo modo, destaca-se elementos constantes dos autos da cautelar no 1027356-07.2024.8.11.0041, que revelam:

Parcial identidade subjetiva entre a cautelar e a recuperação judicial, visto que diversas empresas do Grupo LF PEC integraram ambas as demandas;

Identidade substancial da causa de pedir, uma vez que o objetivo da cautelar era a suspensão de ações, execuções e atos constritivos sobre bens essenciais, com fundamento no art. 20-B, §1o, da LRF;

Deferimento expresso, pelo juízo da cautelar, de antecipação dos efeitos do
stay

period
pelo prazo de 60 dias, com determinação de dedução em eventual recuperação judicial subsequente.

Com o advento da Lei no 14.112/2020, passou a existir previsão expressa para a antecipação total ou parcial dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6o, § 12, LRF), bem como para a dedução do prazo concedido em tutela cautelar antecedente do
stay

period
legal (art. 20-B, § 3o, LRF).

A própria 5a Câmara de Direito Privado já enfrentou questão análoga no AI no 1017289-72.2025.8.11.0000, oportunidade em que se analisou a relação entre ela cautelar antecedente e o prazo de
stay

period
na recuperação judicial do Grupo LF PEC.

Naquele julgamento, restou assentado que: a) cautelar antecedente foi proposta por integrantes do mesmo grupo econômico; b) a finalidade era justamente obter a blindagem temporária de bens e a suspensão das execuções, antecipando os efeitos da recuperação; c) o art. 20-B, §3o, da LRF impõe a dedução do prazo concedido na cautelar do prazo de suspensão previsto no art. 6o; e, d) alegação de tratar-se de processo autônomo não afasta o efeito jurídico da antecipação, pois cautelares preparatórias tramitam em autos próprios.

Diante disso, naquele feito, reconheceu-se que “
o prazo do
stay

period
deve ser considerado de forma global, incluindo-se o prazo de 60 dias concedido na tutela cautelar antecedente
”.

A análise conjunta do art. 6o, §§4o e 12, e do art. 20-B, §3o, da LRF, com a decisão
da cautelar antecedente
, conduz à conclusão de que houve efetiva antecipação dos efeitos do
stay

period
.

O §12 do art. 6o autoriza expressamente o juiz a “
antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial
” e o §3o do art. 20-B, por sua vez, determina que “
o período de suspensão previsto no §1o deste artigo será deduzido do período de suspensão previsto no art. 6o desta Lei
”.

Nesse contexto, assiste razão à embargante ao apontar omissão no julgado, porquanto não se enfrentou de forma adequada o comando legal que impõe a dedução do período de suspensão concedido em cautelar antecedente, tampouco a fixação do termo inicial do
stay

period
na data dessa decisão.

Portanto, o marco inicial da contagem do prazo não é a data do deferimento do processamento da recuperação, mas sim 03/07/2024, quando concedida a tutela cautelar.

A esse respeito:

“AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6o, § 4o, LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (
art
. 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6o, § 12 da Lei 11 .101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência. Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5o, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.” (TJ-MT - AI: 10159420920228110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Verifica-se, portanto, que houve omissão no acórdão embargado, pois não se apreciou detidamente a incidência dos
arts
. 6o, §§4o e 12, e 20-B, §3o, da LRF, à luz dos fatos
da cautelar antecedente
no 1027356-07.2024.8.11.0041 e do precedente desta Corte no AI no 1017289-72.2025.8.11.0000.

Suprida a omissão, impõe-se atribuir efeitos infringentes aos embargos, para fixar que o termo inicial do
stay

period
é 03/07/2024, com dedução do prazo de 60 dias concedido na cautelar do prazo de suspensão legal, observado o limite máximo previsto no art. 6o, §4o, da LRF.

Conclusão

Por essas razões,
ACOLHO
o recurso de embargos de declaração para suprir a omissão e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e retificar o acórdão embargado, de modo a, divergindo parcialmente do parecer ministerial,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, tão somente para fixar o termo inicial do
stay

period
em 03/07/2024, nos termos da fundamentação supra, mantendo inalterados os demais termos do r. acórdão fustigado.

E, indefiro o pedido de retirada deste recurso do plenário virtual, nos termos do Resolução no 08/2025 OE/TJMT, art. 937 do CPC e no art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT,12/08/2025

Em suas razões recursais (ID 308010375), os embargantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

E
rro de premissa fática quanto à existência de identidade entre a cautelar antecedente e a recuperação judicial;

I
naplicabilidade do art. 20-B, §3o, da Lei 11.101/2005 à medida cautelar extinta sem resolução de mérito;

I
mpossibilidade jurídica de retroação do termo inicial do
stay

period
;

V
iolação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reforma
do acórdão para
com a finalidade de afastar a retroação do termo inicial do
stay

period
e restabelecer os efeitos da decisão agravada.

Recurso tempestivo (ID 308014365)
.

Contrarrazões (ID 309567399) pelo desprovimento recursal.

Sem manifestação do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF HOLDING LTDA, LF HOLDING AGRONEGÓCIOS LTDA, LF LOGÍSTICA LTDA, LF PECUÁRIA PARÁ LTDA, LF PECUÁRIA BAHIA LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA.

EMBARGADO(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Conforme relatado
,

trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
G
rupo LF PEC (recuperandas), em face do acórdão ID 306100892, o qual acolheu os embargos de declaração anteriormente interpostos pelo Banco Volkswagen S.A., atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer que o termo inicial do
stay

period
deveria coincidir com a data da decisão proferida na ação cautelar antecedente no 1027356-07.2024.8.11.0041, distribuída pelas mesmas recuperandas, fixando-o em 03/07/2024 e determinando a dedução de 60 dias da suspensão legal prevista no art. 6o da LRF.

As embargantes, ora recorrentes, sustentam que o v. acórdão incorreu em erro de premissa fática, porquanto reconheceu, indevidamente, que a ação cautelar antecedente guardava identidade objetiva e subjetiva com o pedido principal de recuperação judicial.

Argumentam, ainda, que referida cautelar foi extinta sem resolução de mérito e com revogação expressa da decisão concessiva da tutela de urgência, razão pela qual não seria possível aplicar, ao caso, o disposto no art. 20-B, §3o, da Lei 11.101/2005.

Por fim, apontam que a retroação do termo inicial do
stay

period
importaria em supressão de instância, eis que tal questão não foi submetida ao crivo do juízo de origem.

Lado outro,
a Embargada
, em contrarrazões, afirma que o acórdão recorrido
encontra-se
amparado nos elementos dos autos, asseverando que a decisão cautelar e a recuperação judicial partem da mesma causa de pedir –
suspensão das execuções e proteção patrimonial das devedoras –, sendo promovidas por empresas integrantes do mesmo grupo econômico e em benefício dos mesmos bens.

Aduz que houve, sim, antecipação de efeitos típicos da recuperação judicial por meio
da cautelar antecedente
, o que torna imperiosa a aplicação do art. 20-B, §3o, da LRF.

Ao final, sustenta tratar-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

Passo à análise das teses recursais.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nas razões recursais (ID 308010375), sustentam os embargantes que o acórdão incorreu em erro de premissa fática, ao considerar como válida a dedução do prazo da tutela cautelar extinta sem resolução de mérito, além de inexistir identidade subjetiva entre as partes das ações
, motivo pelo qual requereram o
reestabelecimento da contagem do
stay

period
a partir do deferimento da recuperação judicial, afastando os efeitos da medida cautelar anterior.

Os embargos não comportam acolhimento.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a aplicação do art. 20-B, §3o, da Lei 11.101/2005, ressaltando que a tutela cautelar antecedente foi proposta por empresas integrantes do mesmo grupo econômico, com a finalidade de obter a suspensão de execuções e a blindagem
de bens essenciais — providências que configuram, inequivocamente, antecipação dos efeitos típicos da recuperação judicial.

Ainda que o feito cautelar tenha tramitado de forma autônoma e tenha sido posteriormente extinto sem resolução de mérito, a jurisprudência desta Câmara firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo do
stay

period
deve considerar eventual tutela de urgência antecedente que tenha antecipado efeitos próprios da recuperação judicial, nos termos do art. 20-B, §3o, da LRF.

Tal entendimento coaduna-se com a lógica sistemática da Lei no 11.101/2005, notadamente após as alterações introduzidas pela Lei no 14.112/2020, que estabeleceu, em seu art. 6o, §4o e §12, e no art. 20-B, §3o, que a suspensão das ações e execuções contra o devedor não pode extrapolar o limite de 360 dias, devendo ser computado o período de eventuais medidas cautelares concedidas previamente.

Rejeita-se, igualmente, a alegação de violação ao duplo grau de jurisdição, porquanto a análise da extensão dos efeitos da tutela cautelar e a aplicação da norma legal em sede de embargos declaratórios não configura inovação recursal, mas exercício do controle de legalidade pela instância revisora, especialmente quando provocado pela parte interessada.

Portanto, não se verifica, na espécie, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa a ser sanado.

A própria 5a Câmara de Direito Privado já enfrentou questão análoga no AI no 1017289-72.2025.8.11.0000, oportunidade em que se analisou a relação entre
ela
cautelar antecedente e o prazo de
stay

period
na recuperação judicial do Grupo LF PEC.

Naquele julgamento, restou assentado que:

a)
cautelar antecedente foi proposta por integrantes do mesmo grupo econômico;
b) a
finalidade era justamente obter a blindagem temporária de bens e a suspensão das execuções, antecipando os efeitos da recuperação;
c) o
art. 20-B, §3o, da LRF impõe a dedução do prazo concedido na cautelar do prazo de suspensão previsto no art. 6o;
e, d)
alegação de tratar-se de processo autônomo não afasta o efeito jurídico da antecipação, pois cautelares preparatórias tramitam em autos próprios.

Diante disso,
naquele feito,
reconheceu-se que “
o prazo do
stay

period
deve ser considerado de forma global, incluindo-se o prazo de 60 dias concedido na tutela cautelar antecedente
”.

A análise conjunta do art. 6o, §§4o e 12, e do art. 20-B, §3o, da LRF, com a decisão
da cautelar antecedente
, conduz à conclusão de que houve efetiva antecipação dos efeitos do
stay

period
.

O §12 do art. 6o autoriza expressamente o juiz a “
antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial
”
e o
§3o do art. 20-B, por sua vez, determina que “
o período de suspensão previsto no §1o deste artigo será deduzido do período de suspensão previsto no art. 6o desta Lei
”.

Portanto, o marco inicial da contagem do prazo não é a data do deferimento do processamento da recuperação, mas sim 03/07/2024, quando concedida a tutela cautelar.

A esse respeito:

“AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6o, § 4o, LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (
art
. 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6o, § 12 da Lei 11 .101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência. Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5o, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.” (TJ-MT - AI: 10159420920228110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Nesse ponto, adoto como razão de decidir o julgamento proferido no Agravo de Instrumento no 1017289-72.2025.8.11.0000, de relatoria deste magistrado, no qual se reconheceu expressamente a validade da dedução do
prazo concedido em tutela cautelar antecedente para fins de contagem do
stay

period
, mesmo nos casos em que o processo tramite em autos apartados
.

Importante ressaltar, ainda, que o simples inconformismo da parte com o desfecho do julgamento não constitui vício sanável via embargos de declaração, sob pena de esvaziamento da função precípua do recurso
aclaratório
.

O entendimento consolidado na Corte da Cidadania é de que “
sem a demonstração das hipóteses de cabimento, arejeição dos embargos de declaraçãoé medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior”
(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 1041612 PR 2017/0008538-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2018).

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Conclusão

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF HOLDING LTDA, LF HOLDING AGRONEGÓCIOS LTDA, LF LOGÍSTICA LTDA, LF PECUÁRIA PARÁ LTDA, LF PECUÁRIA BAHIA LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025